Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-19.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C.C DANOS MORAIS – IPVA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FRAUDE NO REGISTRO DO DETRAN – Irresignação recursal, exclusivamente, com relação aos danos morais fixados na sentença em R$ 10.000,00 – Inscrição do nome do impetrante no Cadin – Impossibilidade de inscrição do nome do impetrante, tendo em vista a inexigibilidade do débito - Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C.C DANOS MORAIS – IPVA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FRAUDE NO REGISTRO DO DETRAN – Irresignação recursal, exclusivamente, com relação aos danos morais fixados na sentença em R$ 10.000,00 – Inscrição do nome do impetrante no Cadin – Impossibilidade de inscrição do nome do impetrante, tendo em vista a inexigibilidade do débito - Danos morais devidos, ante a evidência falha da administração pública – Quantum reparatório adequadamente fixado – Sentença mantida – Recursos improvidos.